Tribunal: TJBA
Processo: 8023662-31.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023662-31.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
THIAGO PEIXOTO DE ALMEIDA

PJ13

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM APOSENTADORIA. PESSOA IDOSA. INDÍCIOS DE FRAUDE DE CONSUMO E VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a imediata suspensão de descontos em benefício previdenciário de idosa, decorrentes de quatro contratos de empréstimo consignado não reconhecidos pela consumidora.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a presença dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência de suspensão das cobranças, em face da alegação do banco de que a contratação eletrônica por biometria facial afasta a hipótese de fraude.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito da consumidora idosa decorre de fortes indícios de fraude de consumo na venda de colchão magnético em seu domicílio, em que prepostos colheram seus dados e biometria para a formalização de empréstimos sem o seu livre consentimento.

4. Existência de inquéritos policiais e sentença penal condenatória por estelionato contra o vendedor responsável pela abordagem da idosa na região, aplicando idêntica modalidade de golpe em desfavor de outros vulneráveis.

5.
O perigo de dano é caracterizado pelo desconto mensal e sucessivo sobre aposentadoria de valor modesto, comprometendo verba de natureza estritamente alimentar necessária à subsistência digna da idosa.

6. Risco financeiro alegado pelo banco que constitui fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, incapaz de sobrepor-se à proteção do consumidor vulnerável. Medida plenamente reversível.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a suspensão dos descontos e a multa fixada na origem.

Tese de julgamento:

"A existência de contratação por biometria facial e assinatura eletrônica não afasta a probabilidade do direito à suspensão de descontos de empréstimos consignados quando houver indícios robustos de fraude e vício de consentimento induzido em detrimento de consumidor idoso."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8023662-31.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante
Banco C6 Consignado S.A.
e como agravada
Maria das Graças dos Santos Almeida
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA